Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade aos apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestem sobre o parecer do Ministério Publico que oficiou pelo não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora